Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748218-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO TOLEDO NETO AGRAVADO: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS, BRUNO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO TOLEDO NETO, ora requerido/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0736448-87.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS e Outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos (ID n° 211980470 – autos de origem): “Chamo o feito à ordem. A despeito do curso processual ter avançado, com a apresentação de contestação pelos requeridos e réplica pela parte autora, necessário tecer considerações. Houve cumulação indevida de várias demandas e réus em um único processo. A primeira relação jurídica se estabelece entre a autora, o condomínio e Cláudio Cesar de Avellar, porquanto versa sobre a suposta e indevida alteração de localização do lote da autora para beneficiar Cláudio. Realocação do lote e indenização por danos morais; A segunda diz respeito à destituição do presidente do Conselho fiscal e suspensão/destituição da síndica; A terceira diz respeito à suspensão do direito de voto e exclusão de condôminos do condomínio porque a inscrição dos lotes não atendeu à regulamentação exigida; A quarta versa sobre o afastamento de advogado do condomínio que, supostamente, seria também advogado de condômino; A quinta, refere-se à exibição de documentos. Observo que a autora cumulou, no mesmo feito, de forma desordenada e incompreensível, cinco ou mais causas, cujos pedidos e causas de pedir não se identificam. Relações jurídicas com réus diversos e, portanto, cada uma delas demanda dilação probatória especifica, tornando insustentável a cumulação. Dispõe o art. 327 do CPC que "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão", desde que os pedidos sejam compatíveis entre si (insico II). Por outro lado, é possível a formação do litisconsórcio passivo (art. 113 do CPC), mas é preciso que entre as partes haja comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Ao observar as várias relações citadas pela autora, vislumbro a absoluta falta de conexão entre elas, tampouco há comunhão de obrigações de todos os réus com relação a todos os pedidos aviados pela autora. Ou seja, há uma miscelânea de fatos distintos, que não autorizam processamento conjunto. O cerne da questão ora posta é a primeira demanda, ou seja, saber se houve a alteração da localidade original do lote da autora. E, tendo havido, se foi irregular, o que autorizaria a restituição ao status quo ante e análise do pedido de indenização por danos morais. Não há como manter nos mesmos autos todas as demandas pretendidas. Se o caso, poderá a autora, aviar as demandas respectivas e autônomas. Assim, o feito prosseguirá para apreciação da demanda relativa à alteração de localização do lote da autora e indenização por danos morais. Nesse passo, ante a inadequação da cumulação de demandas, configura-se também a ilegitimidade passiva de WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO. Assim, quanto aos réus WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO extingo o processo, sem exame de mérito, na forma do art. 485, IV e VI do CPC. Condeno a autora a pagar honorários de sucumbência para os requeridos, que arbitro em 18% sobre o valor atualizado da causa, sendo 3% para cada contestação apresentada. Preclusa esta, à Secretaria para retificar o polo passivo e excluir as contestações e documentos juntados pelos réus excluídos. Sem prejuízo, à parte autora e os requeridos CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL e ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, as quais devem estar vinculadas à suposta alteração irregular de localização do lote da autora. Prazo: 15 (quinze) dias.”. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID n° 214981573): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO SANTOS TOLEDO NETO em face da sentença proferida da decisão de ID. 213063640, Em suma, alega que não cabe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, seja em virtude o momento processual avançado, seja porque não a arguiu. Defende o direito à apreciação do mérito da reconvenção para se apreciar o pedido de indenização por danos morais e materiais. Pede seja sanado o vício para que se dê prosseguimento ao feito. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, assim dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. Verifico que não há vício a ser sanado. Conforme esclarecido na decisão embargada, houve erro flagrante na cumulação de demandas e partes, em ofensa aos art. 327 e 113 do CPC, o que impede o julgamento de todas as causas no mesmo processo. Além disso, os embargos de declaração não se prestam para o desiderato almejado, cabendo ao requerido interpor o recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. A apreciação do pedido de provas será realizada após preclusa a decisão de ID. 211980470, eis que ainda há possibilidade de ampliação das demandas, caso ocorra revisão do decisum. Publique-se e intimem-se.”. Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma do pronunciamento agravado que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e extinguiu o processo de origem sem julgamento de mérito. Instada a se manifestar acerca do cabimento do recurso em análise (ID n° 66185072), a parte agravante argui, em síntese, que “(...) manifestou seu inconformismo com relação à fundamentação de ilegitimidade passiva e extinção do processo sem resolução do mérito perante os embargos de declaração com efeitos infringentes (ID n° 213063640 dos autos de origem), com vistas justamente a alcançar a aplicação dos efeitos infringentes ao referido mérito. (...)”. Preparo devidamente recolhido (ID n° 66097567). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora no feito de origem e consignou que: “(...) Nesse passo, ante a inadequação da cumulação de demandas, configura-se também a ilegitimidade passiva de WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO. Assim, quanto aos réus WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO extingo o processo, sem exame de mérito, na forma do art. 485, IV e VI do CPC. (...)”. Grifos nossos. No caso, afere-se que o pronunciamento judicial vergastado pôs fim ao processo, extinguindo-o sem a resolução de mérito, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a ausência de legitimidade das partes autoras. Dessa forma, uma vez que a natureza jurídica do ato processual não é definida pelo nomen iuris atribuído pelo Juiz, na hipótese vertente, o ato judicial que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. Nesse contexto, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso, contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por fim, deve se ressaltar que, na hipótese em análise, é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, afigurando-se a interposição como erro grosseiro. O recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703632, 07403530620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial que extingue o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. 2. O recurso cabível para o pronunciamento do juiz que extingue o processo, com resolução de mérito, é a apelação. 3. É inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1395967, 07270419420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer o agravo de instrumento interposto como recurso de apelação. 2. In casu, o ato judicial desafiado tem inequívoca natureza de sentença, eis que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. Desse modo, por se tratar de erro grosseiro, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1696309, 07428161820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que o não conhecimento do recurso em tela é a medida que se mostra devida. Por fim, apenas para fins de esgotamento argumentativo, cumpre ressaltar que, ainda que seja admissível a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, estes devem configurar efeito colateral do reconhecimento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, os embargos mencionados pelo ora agravante foram rejeitados em razão da ausência dos vícios supramencionados. Assim, o fato de as conclusões alcançadas na decisão embargada não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, contradição ou erro material, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais, devendo o agravante se socorrer do recurso adequado caso assim deseje. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora